Tribunal: CARF
Processo: 16095.000449/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES. QUALIFICAÇÃO COMO PRÓ-LABORE.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência do imposto, o valor correspondente à diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica, à contribuição social sobre o lucro, COFINS e PIS/PASEP.
A parcela dos lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições federais (IR, CSLL, PIS/PASEP e COFINS) a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, mas desde que a empresa demonstre, por meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo para o qual houver optado.
Havendo a distribuição de lucros excedentes sem amparo em escrituração contábil regular e sendo incontroverso que os beneficiários de tais pagamentos são administradores da empresa autuada, é adequada a qualificação de tais pagamentos como pró-labore..
ALEGAÇÃO DE EXCESSIDADE DA MULTA E DOS JUROS APLICADOS. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, falece competência ao julgador para afastar a aplicação da lei (Súmula CARF no. 2).
DEPÓSITO FACULTATIVO. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS A PARTIR DA DATA DE SUA EFETIVAÇÃO.
Os valores depositados pelo sujeito passivo para suspender a incidência de acréscimos moratórios devem ser considerados quando da eventual cobrança do crédito tributário.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000449/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.996 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
VITÓRIA COBRANÇAS E SERVIÇOS S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL.
FORMALIDADES.
QUALIFICAÇÃO
COMO
PRÓ-
LABORE.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuído, a título de lucros, sem incidência do imposto, o valor
correspondente à diferença entre o lucro presumido e os valores
correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica, à contribuição social
sobre o lucro, COFINS e PIS/PASEP.
A parcela dos lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições federais (IR, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS) a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá
ser distribuída sem a incidência do imposto, mas desde que a empresa
demonstre, por meio de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo para o qual houver optado.
Havendo a distribuição de “lucros excedentes” sem amparo em escrituração
contábil regular e sendo incontroverso que os beneficiários de tais pagamentos
são administradores da empresa autuada, é adequada a qualificação de tais
pagamentos como pró-labore..
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSIDADE
DA
MULTA
E
DOS
JUROS
APLICADOS. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO.
No âmbito do contencioso administrativo fiscal, falece competência ao
julgador para afastar a aplicação da lei (Súmula CARF no. 2).
DEPÓSITO FACULTATIVO. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS A
PARTIR DA DATA DE SUA EFETIVAÇÃO.
Os valores depositados pelo sujeito passivo para suspender a incidência de
acréscimos moratórios devem ser considerados quando da eventual cobrança
do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000449/2008-61
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000449/2008-61

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009; e b) afastar a incidência dos juros moratórios sobre o valor
do depósito facultativo parcial efetuado pelo contribuinte relativamente ao montante depositado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Campinas que
negou provimento à impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Consoante o relatório fiscal que acompanha o auto de infração de obrigação
principal DEBCAD no. 37.187.017-8, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do
crédito relativo às contribuições sociais, no valor de R$ 3.039,15, referentes às competências
06/2004, 11/2004 e 12/2004, correspondentes à parte dos segurados aferida, calculada sobre o
valor pago aos administradores, acima do limite estipulado na legislação do Imposto de Renda -
IR e não demonstrado contabilmente.
Informa a autoridade fiscal que os valores foram apurados com base na DIRF da
empresa, onde constam os pagamentos informados no código 0561, tributado por exceder o
limite estipulado para a distribuição de lucro, com retenção e recolhimento de Imposto de Renda
- IR.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000449/2008-61

Intimado do lançamento, o sujeito passivo impugnou-o, aduzindo, em breve
sínteses que:
 Teria efetuado depósito do valor integral exigido, devidamente atualizado,
para se resguardar de posteriores acréscimos;
 Não teria havido retirada mensal e sim verdadeira distribuição de lucros;
 Não haveria comprovação de que o auditor estaria registrado no Conselho
Regional de Contabilidade - CRC, requisito imprescindível para a análise da
escrituração contábil do sujeito passivo;
 Não haveria o mínimo embasamento para a autuação, vez que o auditor teria
pautado seu trabalho apenas em suposições e documentos insuficientes;
 O impugnante seria pessoa jurídica de direito privado que teria por objetivo a
exploração de atividade de serviços de cobrança extrajudicial por conta
própria e ou terceiros, gestão de contas a pagar e a receber, de crédito, seleção
e risco, cuja apuração é feita por lucro presumido. Sendo assim, teria
escriturado os recebimentos e pagamentos ocorridos em cada mês em Livro-
Caixa e teria informado os valores apurados na Declaração de Imposto de
Renda retido na Fonte- DIRF, no código 561, tendo em vista ter apurado lucro
adicional.
Analisada a impugnação, a 6a Turma de Julgamento da DRJ em Campinas negou-
lhe provimento. Tal decisão restou formalizada no Acórdão no 05-23.970, às fls. 61 / 65, cuja
ementa relembramos a seguir:
PREVIDENCIÁRIO.
AFERIÇÃO
INDIRETA
DAS
CONTRIBUIÇÓES.
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado, do
trabalhador avulso e contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração.
INSCRIÇÃO DO AUDITOR NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE.
O exercício da auditoria fiscal prescinde de inscrição no Conselho Regional de
Contabilidade.
Intimado dessa decisão, o contribuinte interpôs o competente recurso voluntário
(fls. 59 / 63), trazendo, em breve, síntese os seguintes argumentos:
 A Recorrente apuraria o imposto de renda na sistemática do lucro presumido
e, por conta disso, escritura mensalmente os recebimentos e pagamentos em
livro-caixa;
 Teriam sido distribuídos aos sócios lucros adicionais (em patamar superior ao
lucro presumido deduzido dos tributos federais devidos pela empresa), com a
competente informação em DIRF – código de recolhimento 0561;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000449/2008-61

 “Assim, uma vez que não está obrigado o contribuinte por lei a manter
escrituração contábil, mas apenas Livro Caixa, o qual, de fato, foi
apresentado pela Recorrente, não é possível que justamente a ausência dessa
escrituração fundamente a autuação fiscal”;
 A manutenção do livro-caixa já seria suficiente para comprovar a natureza dos
pagamentos efetuados aos sócios, sendo despicienda a apresentação de
escrituração contábil;
 Aduz que a incidência de imposto de renda sobre os lucros adicionais
distribuídos encontraria esteio no artigo 665 do então vigente Regulamento do
Imposto de Renda;
 A multa de mora seria muito severa, tendo caráter confiscatório;
 Os juros exigidos seriam excessivos;
 O depósito efetuado teria sido realizado observando-se as orientações
fornecidas pelo próprio INSS, sendo necessário reconhecer-se a suspensão da
incidência de quaisquer acréscimos legais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância: 11 de dezembro
de 2008 – fls. 69; apresentação do recurso voluntário: 9 de janeiro de 2009 – fls. 73). Ademais,
atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso apresentado.
Nos termos do relatório supra, as matérias a serem objeto de apreciação do
presente julgamento são as seguintes:
 Possibilidade de distribuição de lucros excedentes sem apuração contábil;
 Adequados efeitos do depósito administrativo efetuado pelo sujeito passivo;
 Excessividade da multa e dos juros.
LIMITE PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISENTOS NA SISTEMÁTICA DO LUCRO
PRESUMIDO
O artigo 10 da Lei no. 9.249, de 1995, estabelece a isenção na distribuição de
lucros e dividendos, nos seguintes termos:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000449/2008-61

de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Com base na disposição legal acima transcrita, é possível defluirmos a seguinte
disciplina:
 Os lucros e dividendos distribuídos são isentos de imposto de renda em todas
as sistemáticas de apuração da base de cálculo do imposto de renda devido
pela empresa (veja que a lei menciona expressamente as três sistemáticas de
apuração atualmente vigentes, quais sejam: lucro real, lucro presumido e lucro
arbitrado);
 A isenção refere-se aos resultados apurados, ou seja, deve ser apurado
resultado positivo na empresa para que possam ser distribuídos lucros isentos.
No caso de a empresa apurar a base de cálculo do imposto de renda na sistemática
do lucro real, a situação é cristalina e decorre imediatamente da literalidade da lei: a empresa terá
escrituração contábil (a apuração da base de cálculo do imposto de renda, na sistemática do lucro
real, tem como ponto de partida o lucro líquido antes do cômputo da despesa do próprio imposto
de renda) e, assim, o limite de distribuição dos lucros isentos corresponderá ao valor do próprio
lucro líquido.
Em se tratando de empresa optante pelo lucro presumido, a situação não é tão
clara, pois, surge a questão: o que seria o “resultado apurado” mencionado no caput do artigo 10
da Lei no. 9.249, de 1995? Seria possível à empresa optante pelo lucro presumido distribuir
lucros excedentes ao valor do próprio lucro presumido?
O entendimento da Receita Federal em relação a tal questão é antigo (e ainda
presente) e encontrava-se originalmente veiculado no artigo 48 da Instrução Normativa SRF no.
93, de 1997, in verbis:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000449/2008-61

sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
O entendimento acima relembrado (que continua sendo adotado pela Receita
Federal – inciso II do §2o do artigo 238 da Instrução Normativa RFB no. 1700, de 2017) é
equilibrado e consonante com a disposição legal em comento, vez que permite que as empresas
optantes pelo lucro presumido distribuam lucros superiores ao valor do próprio lucro presumido,
deduzido do IR, da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS, mas apenas se efetivamente apurarem
tais lucros (e a única forma de se apurar lucros é por meio de escrituração contábil).
Assim, concordando com o entendimento esposado nos atos normativos acima
destacados, entendo que o Recorrente somente poderia distribuir lucros em patamar superior ao
do lucro presumido, deduzido do IR, da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS, caso comprove a
apuração contábil de tal lucro excedente.
Cite-se, por oportuno, que é uníssona a jurisprudência do CARF em relação á
temática em foco, conforme se pode verificar dos seguintes precedentes:
Acórdão no 2202-009.281, sessão de 5 de outubro de 2022
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO
LUCRO PRESUMIDO.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderá
ser distribuído, sem incidência de imposto de renda parcela de lucros ou dividendos
excedentes ao valor de sua base de cálculo, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, desde que a empresa demonstre,
através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo
do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Acórdão no. 2301-009.036, sessão de 8 de abril de 2021
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
O art. 10 da Lei no 9.249/95 criou um regime próprio para distribuição de dividendos,
distinto do regime de apuração do IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica que realiza o
pagamento dos dividendos.
É possível ao contribuinte declarar como isentos os rendimentos provenientes de
empresa da qual seja sócio a título de distribuição de lucros ou dividendos. Caso a
empresa seja tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuído lucro
superior ao que serviu de base de cálculo da CSLL e do IRPJ, desde que comprovada
sua existência por meio de contabilidade regular, de acordo com a legislação comercial,
IN 93/97 e Lei no 9.245/95.
Acórdão no. 2402-007.064, sessão de 12 de março de 2019
ISENÇÃO. LUCROS DISTRIBUÍDOS. LUCRO PRESUMIDO.
Somente são isentos do imposto de renda os lucros distribuídos até o limite do lucro
presumido, líquido de impostos e contribuições, ou quando comprovada a
disponibilidade de lucro superior ao lucro presumido por escrituração mantida em
conformidade com as leis comerciais.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000449/2008-61

No litígio objeto de análise, não há a comprovação da apuração contábil do lucro
excedente distribuído (o Recorrente sequer aponta que teria apurado tal resultado positivo por
meio de sua escrituração contábil). Logo, o “lucro excedente” não pode ser qualificado como
distribuição de lucros, só restando a possível qualificação como pró-labore, tendo em vista que a
fiscalização afirma que os beneficiários dos pagamentos foram os próprios administradores da
empresa (o Recorrente não questiona tal asserção).
Deste modo, não há reparos a serem feitos à decisão da DRJ, sendo imperiosa a
manutenção da autuação.
MULTA E JUROS
Em relação à penalidade aplicada, bem como aos juros moratórios, verifica-se que
a fiscalização aplicou-a conforme a legislação então vigente, conforme exposto nos anexos
Instruções para o Contribuinte – IPC (fls. 7) e Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 6).
Assim, a multa e os juros foram aplicadas nos patamares previsto quando da
ocorrência de infração, sendo descabida qualquer mitigação de tais acréscimos legais por conta
de sua pretensa excessividade, vez não ser permitido ao julgador administrativo afastar a
aplicação de dispositivos legais vigentes, conforme se deflui da Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em decorrência de haver questionamento do sujeito passivo em relação à
penalidade imposta, a multa de ofício aplicada resta abrangida no âmbito de apreciação do
presente julgamento, o que viabiliza a apreciação do eventual cabimento de aplicação retroativa
de legislação superveniente mais benéfica.
Em situações como a que ora se julga, insta destacar que a 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade
benigna deveria ser aplicada a partir da comparação entre o somatório das multas previstas no
inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP
449, de 2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória
referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no
14, de 2009.
Esse entendimento havia sido pacificado no âmbito administrativo, com a edição
da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, no sentido de que, em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000449/2008-61

Em vista disso, a Súmula CARF no 119 foi cancelada e a 2a Turma da CSRF
passou a entender que a aplicação da multa mais benéfica deve seguir a interpretação prestigiada
pelo STJ.
Destarte, considerando que o caso concreto trata de lançamento de obrigação
tributária principal, o mais coerente é que para o cálculo da multa mais benéfica por falta de
pagamento do tributo seja considerado o disposto na redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991,
conferida pela Lei no 11.941, de 2009.
Portanto, imperiosa a redução da multa aplicada para o percentual de 20%.
DEPÓSITO ADMINISTRATIVO
Em relação ao destino do depósito administrativo realizado pelo contribuinte (fls.
56), entendo escorreito o encaminhamento dado pela DRJ, nos seguintes termos:
Por fim, importa destacar que o depósito efetuado pelo contribuinte, a título de
prevenção à incidência de novos acréscimos acabou por ser apropriado,
equivocadamente, ao presente auto, uma vez que foi emitida guia específica com o
código de pagamento 4200, às fI.56.
Insta informar que o pagamento efetuado por meio daquela guia corresponde a 50%, e
não a 100%, do valor da multa aplicada, como informado pelo contribuinte. Desta
forma, tendo em vista a apresentação da impugnação não deveria ter sido baixado no
sistema esse débito, fazendo-se necessária à adequação desses valores indevidamente
apropriados.
Ademais, relevante destacar ser descabida a incidência de acréscimos moratórios
sobre valores depositados pelo sujeito passivo a partir do momento de sua efetivação. Assim,
quando da superveniente cobrança dos créditos tributários constituídos nos presentes autos, não
devem ser cobrados acréscimos legais sobre os valores depositados voluntariamente pelo sujeito,
desde que vinculados ao crédito tributário em litígio.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por CONHECER do recurso para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, DETERMINANDO QUE:
- A MULTA APLICADA SEJA LIMITADA A 20%;
- QUANDO DA SUPERVENIENTE COBRANÇA DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
CONSTITUÍDOS
NOS
PRESENTES
AUTOS,
NÃO
SEJAM
COBRADOS ACRÉSCIMOS LEGAIS SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS
VOLUNTARIAMENTE PELO SUJEITO, A PARTIR DO MOMENTO DE SUA
EFETIVAÇÃO E DESDE QUE VINCULADOS AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
LITÍGIO.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.996 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000449/2008-61

Fl. 105
DF CARF MF
Original